Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-24.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801661-24.2017.8.14.0000

AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REU: JOSE MARIA VILHENA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5016467 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito,

nos termos do artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial, ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

4. Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas há que se entender que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial da presente demanda, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

5. Extinção do processo que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

6. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 5310314), que, em 08.01.2021, foi declarada, pelo E. STF, a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, tendo a Corte Constitucional modulado os efeitos da decisão proferida, conferindo eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade. Com isso, por certo, os valores que já foram pagos não podem ser revistos.

Alega, todavia, que, nos processos em que ainda não houve expedição de RPV ou precatório, é possível a modificação da coisa julgada, desde que utilizado o meio processual cabível.

Entende que, para as obrigações instantâneas (no caso dos autos, o pagamento do valor retroativo), o conflito entre o processo subjetivo e a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado encontra solução no art. 525 do CPC/2015.

Suscita que, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o STF já havia fixado tese em repercussão geral a respeito do assunto no Tema 733/RG.

Assevera que, no caso dos autos, resta evidente a necessidade de prosseguimento da ação rescisória, a fim de desconstituir a decisão que determinou o pagamento de adicional de interiorização, pois a ação apresentada pelo Estado é necessária para a revisão da coisa julgada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 5576294.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão de que trata os autos consubstancia-se na impossibilidade de processamento da ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, uma vez que as teses suscitadas na presente ação não foram ventiladas oportunamente no processo ordinário no qual houve a prolação da decisão rescindenda.

Assim, sendo defeso, em sede rescisória, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos, entendo que não existe interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Tal entendimento restou assim consignado na decisão monocrática ora impugnada,
verbis:

(...)não tendo o acórdão

rescindendo, em nenhum momento, apreciado a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal e o vício de iniciativa da Lei Estadual n° 5.652/1991, atrai-se, assim, a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "
tantum iudicatum

quantum disputatum vel disputari debeat
" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 508 do CPC, senão vejamos:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Tal entendimento é pacífico no STJ,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções".

5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932.

6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição".

7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu.

8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente.

(AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei)

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Outrossim, dado que a questão levantada na presente ação não fora discutida no acórdão

rescindendo, assim como o entendimento do STF na ADI 6321 é posterior ao ajuizamento da vertente ação, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica pela decisão que se pretende desconstituir.

Ademais, o pedido rescindendo, na forma do art. 966, V, do CPC, exige que a violação à norma jurídica seja de forma teratológica

e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, o que, na hipótese, não ocorrera, pois a decisão rescindenda, inclusive, aplicou o entendimento plasmado no enunciado sumular n° 21 desta Corte Estadual, vazado nos seguintes termos: “
O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial, devidos aos militares em caráter pro labore faciendo, são acumuláveis, uma vez que possuem natureza distinta
”.

Vale, por oportuno, afirmar que não se olvida que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores contrárias ao entendimento firmado pela Suprema Corte, sendo a ação rescisória o meio processual adequado para a produção dos efeitos de tal declaração no caso concreto.

Contudo, conforme restou consignado no decisório agravado, a ação rescisória cabível para tal fim tem outros fundamentos, conforme preceituam o § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 do CPC e não o inciso V do art. 966 do Digesto Processual vigente. Tal entendimento foi explicitado no seguinte trecho da decisão ora impugnada, senão vejamos:

Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no
§ 15 do art. 525 e § 8º do art. 535
para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas entendo que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial na presente ação, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e

§ 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

Portanto, não se está a negar a possibilidade de revisão da coisa julgada, mas, sim, a afirmar que tal pretensão, caso haja interesse, deve ser objeto de uma nova rescisória, pois a presente ação rescisória não apresenta fundamento jurídico servível para tal fim, conforme restou demonstrado na decisão monocrática ora sindicada.

Desse modo, não havendo motivos que infirmem o entendimento anterior, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022